Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-51.2016.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Constitui ato de improbidade administrativa aquele que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que cause lesão ao erário ou que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, moralidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 11 da Lei no 8.429/92). No caso, restou demonstrado que houve a expressa

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Constitui ato de improbidade administrativa aquele que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que cause lesão ao erário ou que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, moralidade, legalidade e lealdade às instituições (art. 11 da Lei no 8.429/92). No caso, restou demonstrado que houve a expressa autorização do corréu, vereador municipal, à época dos fatos, em nome da Prefeitura, para a troca de peças de automóvel particular de funcionária municipal. Os agentes públicos, no exercício de suas atribuições, devem guardar em seus atos a mais lídima probidade, a fim de preservar o interesse último dos atos praticados, qual seja, o bem comum. Inexistência de indícios de perseguição política ou de falso testemunho. Elementos fático-probatórios dos autos que evidenciam a conduta do recorrente. Ato ímprobo configurado. Aplicabilidade das penas previstas no art. 12, III, da Lei no 8.429/92, com a redução do valor da multa civil. Lado outro, quanto a corré que era Chefe do Transporte na Municipalidade, não há qualquer elemento a demonstrar ter agido com má-fé ou desonestidade para configuração de ato ilegal e ímprobo, ferindo os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má intenção do agente público. Recursos conhecidos, não provido o do Ministério Público e, provido em parte o do corréu Júlio Cesár, com extensão à corré Maria Alzira.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000297-51.2016.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS, Apelados KILZA THOMSEN PEREIRA e MARIA
ALZIRA COSTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do Ministério Público e deram parcial provimento ao
recurso do corréu Julio Cesar, com extensão à corré Maria Alzira. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
2
VOTO No 36825
APELAÇÃO No 1000297-51.2016.8.26.0059
COMARCA: BANANAL
APELANTES E APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO E JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS
APELADAS: MARIA ALZIRA DA COSTA DA SILVA E OUTRA
MM JUIZ: DR. DANIEL CALFATE BRITO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
Constitui
ato
de
improbidade administrativa aquele que atenta
contra os princípios da administração pública,
qualquer ação ou omissão que cause lesão ao
erário ou que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, moralidade, legalidade e lealdade
às instituições (art. 11 da Lei no 8.429/92). No caso,
restou demonstrado que houve a expressa
autorização do corréu, vereador municipal, à
época dos fatos, em nome da Prefeitura, para a
troca de peças de automóvel particular de
funcionária municipal. Os agentes públicos, no
exercício de suas atribuições, devem guardar em
seus atos a mais lídima probidade, a fim de
preservar o interesse último dos atos praticados,
qual seja, o bem comum. Inexistência de indícios
de perseguição política ou de falso testemunho.
Elementos
fático-probatórios
dos
autos
que
evidenciam a conduta do recorrente. Ato ímprobo
configurado. Aplicabilidade das penas previstas
no art. 12, III, da Lei no 8.429/92, com a redução
do valor da multa civil. Lado outro, quanto a corré
que era Chefe do Transporte na Municipalidade,
não há qualquer elemento a demonstrar ter agido
com má-fé ou desonestidade para configuração de
ato ilegal e ímprobo, ferindo os princípios
constitucionais
da
Administração
Pública
coadjuvados pela má intenção do agente público.
Recursos
conhecidos,
não
provido
o
do
Ministério Público e, provido em parte o do
corréu Júlio Cesár, com extensão à corré Maria
Alzira.
I- Trata-se de ação civil pública por ato de
Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
3
DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MARIA ALZIRA COSTA
DA SILVA, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS e KILZA THOMSEN
PEREIRA, tendo em vista que o demandado JÚLIO CÉSAR DOS
SANTOS, então vereador, autorizou a troca de amortecedores e kit
de pastilhas de freio do veículo “ecosport”, cor prata, placas
DKG-4397, de propriedade da demandada MARIA ALZIRA COSTA
DA SILVA, na empresa POLY CAR AUTO PEÇAS LTDA., sob
responsabilidade financeira da Prefeitura Municipal de São José do
Barreiro. E, ainda, a requisição de peças foi assinada pela
demandada KILZA THOMSEN PEREIRA, então Chefe de Transporte
do Município de São José do Barreiro/SP, dessa forma praticando o
ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput e
inciso I, da Lei no. 8.429/92. Requereu a procedência da ação, a
fim de reconhecer os atos de improbidade administrativa praticados
pelos demandados e por consequência, a aplicação das sanções
previstas no artigo 12, inciso III, da Lei no. 8.429/97.
A r. sentença de fls. 823/828 julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos
Maria Alzira Costa da Silva e Júlio César dos Santos às penalidades
de 1 suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três anos);
2
multa civil de 20 (vinte) vezes o valor da remuneração
percebida à época dos fatos, e destinada ao Erário Municipal; 3
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de três anos, em virtude da prática do ato de
improbidade administrativa descrito no art. 11, caput, da Lei
8.429/92 e julgou improcedentes os pedidos formulados em face
da requerida Kilza Thomsen Pereira. Custas processuais pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
4
requeridos Maria Alzira Costa da Silva e Júlio César dos Santos.
Sem honorários de advogado ante a aplicação do art. 18 da Lei
7.347/85.
Recorre
o
autor
pretendendo
o
provimento do recurso para que seja condenada a apelada Kilza
Thomsen Pereira, pela prática de ato de improbidade
administrativa, bem como aplicar-lhe as sanções previstas na Lei
no. 8.429/92, conforme as razões recursais expostas, julgando-se
integralmente procedente a ação civil pública (fls. 836/843).
Já o réu Júlio César busca assistência
judiciária e, sustenta a ausência de prova de sua participação no
ato tido como ímprobo. Em sede de pedido subsidiário, requereu o
afastamento da condenação ao pagamento de multa civil. (fls.
853/867).
Recursos tempestivos e com distribuição
livre (fls. 891), respondidos às fls. 874/878 e 883/888. A douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls. 897/899. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Primeiramente, vislumbro ser o caso
de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Sabe-se que o artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal, determina que "o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Já o artigo 98 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
5
que passou a regular a concessão da gratuidade da justiça, que “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
No
caso,
verifica-se
os
elementos
objetivos constantes às fls. 868/873 que indicam à atual
hipossuficiência financeira, de modo que, assegura-se os efeitos da
assistência judiciária ao apelante.
III- Sabe-se que a Constituição Federal, ao
abrir o capítulo destinado à Administração Pública, assim dispõe em
seu artigo 37, caput: “Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.”.
No capítulo destinado aos princípios regentes
da probidade, Emerson Garcia, ao discorrer sobre a moralidade,
ensina que: “Os atos administrativos devem apresentar plena adequação
ao sistema normativo que os disciplina e ter sua finalidade sempre voltada à
consecução do interesse público. A partir da presença de determinada
situação fática, deve o agente público, nos limites de sua competência,
praticar o ato administrativo que se ajuste à hipótese. Essa adequação, por
sua vez, deve ser por ele demonstrada com a exteriorização dos motivos que
o levaram a praticar o ato, o qual deve necessariamente visar a uma
finalidade
pública. Não
obstante
presentes os
elementos
do
ato
(competência, finalidade, forma, motivo e objeto) e a plena compatibilidade
entre eles e lei, em muitos casos será vislumbrada a inadequação dos motivos
declinados e da finalidade almejada com a realidade fática e o verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
6
elemento volitivo do agente. (...) A intenção do agente deve surgir
estritamente vinculada ao propósito de atingir o bem comum, escolhendo
um fim que se harmonize com a previsão abstrata da norma e permitindo
que o ato, em sua gênese, se apresente, a um só tempo, em conformidade
com a lei e a moralidade administrativa.”1
É importante ressalvar que nem todo ato de
imoralidade enseja a improbidade (disposta no art. 37, §4o, da
CF/88). Para que esta se verifique, necessária a presença do
elemento dolo, ou ao menos da culpa inescusável, enquanto
elemento subjetivo/normativo componente da conduta do agente,
em detrimento do erário ou dos princípios norteadores da
Administração
Pública.
Sem
imoralidade
qualificada
pelo
enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, ou prática de ato
atentatório aos princípios da Administração Pública, não há que se
falar em improbidade administrativa de repercussão na esfera civil
e criminal, mas tão somente em ilícito administrativo, sujeito
exclusivamente às regras deste microssistema.
Fixadas essas premissas, passa-se à análise
do recurso do corréu Júlio César.
Consta da narrativa que o Ministério Público
promoveu
a
presente ação civil por ato de improbidade
administrativa porque apurado que a demandada Maria Alzira Costa
da Silva, funcionária pública do Município de São José do
Barreiro/SP, lotada no cargo de Diretora de Saúde, em 11 de junho
de 2011, dirigiu-se à empresa POLY CAR AUTO PEÇAS LTDA. e,
valendo-se das facilidades de ser funcionária pública, pois sabedora
1 Improbidade administrativa / Emerson Garcia, Rogério Pacheco Alves. 9a ed. São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
7
de que a Prefeitura Municipal de São José do Barreiro mantinha
contratação com a referida empresa, solicitou a venda de um
amortecedor traseiro e um amortecedor dianteiro, perfazendo o
valor total de R$729,85 (setecentos e vinte e nove reais e oitenta e
cinco centavos). As peças adquiridas destinavam-se à substituição
em seu veículo particular, Ford Ecosport, cor prata, placas
DKG-4397. Por se tratar de pessoas diversa da que
costumeiramente realizava as compras de peças para a Prefeitura
Municipal, a empresa POLY CAR AUTO PEÇAS LTDA entrou em
contato com o ente público, via telefone. Na ocasião, a
representante da empresa foi atendida pelo demandado, então
vereador, Sr. Júlio César dos Santos, o qual lhe concedeu
autorização para realizar a venda, sacramentando a ilegalidade. A
Chefe de Transporte do Município, Kilza Thomsen Pereira,
posteriormente teria assinado documento de requisição da peça.
Os documentos anexados e as provas
produzidas nos autos confirmam a narrativa ministerial dando
conta da participação do apelante na aquisição de peças veicular
em nome da Municipalidade para uso no veículo de propriedade da
Sra. Maria Alzira.
Nesse sentido, foi o testemunho da Sra.
Shenia Rafaela Diniz Ribeiro, ouvida às fls. 154/155, onde afirma
que: “(...) A senhora Maria Alzira Costa da Silva foi até minha loja e pediu
para retirar um par de amortecedores (fls. 65), o que estaria fazendo em
nome da Prefeitura Municipal de São José do Barreiro. Ocorre que, como era
somente a pessoa de Kilza, à época, funcionária da prefeitura, quem
autorizava a compra de peças, liguei para a prefeitura para falar com Kilza,
mas como ela estava viajando, fui atendida pelo vereador Júlio César, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
8
me disse que também era autorizado a tanto, bem como que já sabia do que
se tratava, e que eu poderia liberar as peças para aquela senhora, a qual,
segundo ele, também era funcionária da prefeitura. Então, liberei as peças, a
senhora que estava em minha loja assinou uma nota emitida por mim e foi
embora. Dois dias depois, liguei na prefeitura e pedi para que mandassem as
requisições referentes às minhas notas que estavam pendentes, então,
enviaram-me as requisições. Ocorre que Kilza disse que não enviaria a
requisição de fls. 65, referente ao Ecosport, placas DKG- 4397, de
propriedade de Maria Alzira Costa da Silva, uma vez que não se recordava
da placa. No entanto, posteriormente, ela me mandou a requisição em
questão, assinada e me pagaram depois de um tempo razoável. (...).”.
No mesmo sentido, o relato da testemunha
Shenia Rafaela Diniz Ribeiro - sócia da loja em que foi realizada a
compra, às fls. 795, afirmando ter havido solicitação do Sr. Júlio,
vereador à época, para a liberação do empenho, contudo, quem o
liberava era a Sra. Kilza. Em contato por telefone com o recorrente
para entender o que estava acontecendo, pois não havia empenho,
foi autorizada a entregar as peças a Sra. Maria Alzira, de forma que
houve o pagamento, mesmo sem o empenho - fls. 66/67. Dois dias
após a venda, realizou nova ligação para Prefeitura requerendo o
envio da requisição de compra de fls. 65, tendo sido o documento
posteriormente encaminhado.
E como destacado pelo condutor do feito “E
mais, a alegação do demandado Júlio César às fls. 171/172 de que a
requerida Maria Alzira pagou pelas peças destoa dos elementos colhidos em
juízo, notadamente do documento de fls. 66. Ora, se era para aquisição
particular e uso pessoal, qual o motivo de se valer de requisição da
Prefeitura, a comerciante precisar ligar para a Prefeitura para obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
9
autorização, e a requerida assinar o verso da nota? A própria lojista não iria
permitir a compra particular se não fosse de pronto pagamento, e somente o
fez, como afirmado, em virtude da continuidade da relação negocial com a
Prefeitura de São José do Barreiro em que o pagamento posterior à entrega
do produto era prática entre as partes.” - fls. 826.
Nesse contexto, também importa destacar
que não há qualquer prova ou sequer indício da perseguição
política mencionada pelo réu. Nenhuma das testemunhas ouvidas
relatou qualquer espécie de desentendimento ou incompatibilidade
entre os envolvidos, nem mesmo qualquer indicação de motivação
política no evento.
Os depoimentos prestados em juízo sob o
crivo do contraditório são seguros e coerentes, e nenhum elemento
concreto indica que tivessem motivos para inventar falsa acusação
e prejudicar os acusados.
A prova testemunhal citada não deixa
qualquer dúvida e aliada ao contexto fático indica que os corréus
concorreram para a prática de improbidade, visando aos benefícios
espúrios.
Com efeito, impõe ao réu comprovar os
fatos impeditivos da pretensão inicial e ilidir as informações
contidas não somente nos Inquéritos Civis elaborados pelo Parquet,
mas também em todos os outros elementos de prova coligidos aos
autos, de modo a evidenciar a sua não participação ou diversa
destinação das peças do veículo adquiridas, ônus dos quais não se
desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
10
Limitou-se, entretanto, a impugnar, de
modo genérico, as irregularidades que lhe foram atribuídas, sem
trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova e/ou
fundamento jurídico apto a escusar as irregularidades
em
especial, que não teria autorizado a troca de amortecedores veículo
de propriedade particular, sem a competente especificação da
finalidade -, noticiadas pelo Ministério Público.
Deste modo, é um fato irrefutável que o
vereador municipal praticou atos de improbidade quando do
descumprimento
do
disposto
em
legislação,
restando
incontroversos os fatos narrados pelo Ministério Público, pois
embora tenha negado dolo, limitou-se a apresentar defesa
genérica, absolutamente sem produzir qualquer efeito que viesse a
afastar as evidências do conjunto da prova produzida.
Assim, os argumentos trazidos aos autos
não foram suficientes para afastar as alegações feitas pelo
Ministério Público, que trouxe elementos a indicar os atos de
improbidade administrativa praticados, irrecusável a ofensa à
legalidade, à moralidade e a impessoalidade, porque evidente a
burla da lei de regência, por meio do apontado expediente
utilizado.
Comete ato de improbidade administrativa
o agente público que pratica ato contrário às normas da moral, à
lei e aos bons costumes, ou seja, aquele ato que indica falta de
honradez e de retidão de conduta no modo de proceder perante a
Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
11
De outra parte, mesmo que a Prefeitura
Municipal, após constatar que as peças adquiridas não se
destinavam à sua frota, tenha se negado a pagar por elas, não se
verificando, pois, efetivo prejuízo ao erário, há que se aplicar o
entendimento do STJ de que a ausência de prejuízo ao erário não é
requisito para afastar a configuração do ato ímprobo do artigo 11
da Lei 8.429/92.
Nesse
diapasão,
leciona
Maria
Sylvia
Zanella Di Pietro: “(...) As sanções podem ser aplicadas mesmo que não
ocorra dano ao patrimônio econômico. É exatamente o que ocorre ou pode
ocorrer com os atos de improbidade previstos no artigo 11, por atentado aos
princípios da Administração Pública. [...] o ato pode não resultar em
qualquer prejuízo para o patrimônio público, mas ainda assim pode
constituir ato de improbidade, porque fere o patrimônio moral da instituição,
que abrange as ideias da honestidade, boa-fé, lealdade, imparcialidade"2.
De outra ponta, tal situação deve refletir,
no que concerne às sanções aplicadas, de forma que, pequeno
reparo merece a sentença quanto ao valor da multa civil,
conferindo-se provimento ao apelo do réu quanto ao ponto.
A respeito do tema, ensina Waldo Fazzio
Júnior que “a partir do princípio segundo o qual as sanções pecuniárias só
funcionam como razões para não infringir a lei, quando colocadas sob
parâmetros razoáveis, seu caráter pedagógico, componente de todas as
sanções jurídicas, será mensurado pelo magistrado, em presença das
condições de possibilidades do agente que condena e do ato de improbidade
2 Direito Administrativo, 26a ed., Ed. Atlas, 2013, p. 904.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
12
praticado. A multa civil tem peso e medida equivalente à infração que
gera”4.
No caso, ponderado o grau de lesividade
das condutas do réu em detrimento do interesse público e as
circunstâncias do caso concreto, para fins sancionatórios, a
condenação do réu deve ser revista e fixada, para que a sanção
adequa-se a multa civil para 10 (dez) vezes o valor da
remuneração percebida à época dos fatos, e destinada ao Erário
Municipal; mantidas no mais as demais condenações. Consigno que
a redução deve ser estendida a correquerida, Maria Alzira Costa da
Silva.
III- Já o recurso ministerial não comporta
provimento.
O acervo probatório constante nos autos
não se mostra suficiente para amparar a condenação da
demandada Kilza Thomsen Pereira.
Do relato testemunhal se extrai que quando
a Sra. Maria Alzira entrou em contato para a liberação das peças,
não foi atendida pela responsável financeira e, acabou sendo
autorizada pelo vereador corréu - fls. 154/155.
De fato, há uma requisição de peças
emitida às fls. 65, mas não há certificação quanto à assinatura
abaixo do nome da requerida Kilza que, inclusive, negou ter aposto
assinatura no referido documento, como informa o depoimento de
4 Improbidade administrativa, ed. Atlas, 2012, p. 504.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
13
fls. 230/231.
Também afirmou a demandada que quando
lhe foi solicitado pela corré Maria Alzira a troca dos amortecedores
do veículo particular sob o argumento de que era usado para o
serviço público, o pleito foi rejeitado e que estava em viagem fora
da cidade no momento do evento.
Não
apresentando
o
órgão
acusador
elementos concretos e límpidos, não se mostra possível concluir
que a apelada, voluntária e conscientemente, deixou de obedecer
ao comando constitucional agindo com vontade livre e consciente
no sentido de violar os princípios da moralidade e da legalidade.
Não se desconhece que “o dolo que se exige
para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade
consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela
norma jurídica ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao
Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta
pratica a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades
específicas. Em resumo: trata-se do 'dolo genérico' ou simplesmente 'dolo'
(desnecessidade de 'dolo específico' ou 'especial fim de agir')” (EDcl no Ag
no 1.092.100/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 31/05/10). No mesmo sentido: REsp no 951.389/SC,
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 04/05/11)” (REsp
no 1.357.838/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
12/08/14, DJe 25/09/14).
No entanto, para que uma conduta ilícita de
agente público seja tipificada como ato de improbidade, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
14
necessário “ter esse traço comum e característico de todas as modalidades
de improbidade administrativa: desonestidade, má-fé, falta de probidade no
trato da coisa pública” 5. A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo.
A
intenção
da
Lei
de
Improbidade
Administrativa é coibir atos praticados com intenção lesiva à
Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou
irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis
sem a comprovação de má-fé. A mera violação da legalidade por si
só não caracteriza ato de improbidade administrativa. Para
caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a
presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois
inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema
jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das
sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.
Para Marino Pazzaglini Filho a “ilegalidade
não é sinônimo de improbidade e a prática de ato funcional ilegal, por si só,
não configura a improbidade”. Para que a ilegalidade corresponda à
improbidade, deve ter “origem em comportamento desonesto, denotativo de
má-fé, de falta de probidade do agente administrativo” e a desonestidade
pressupõe “a consciência da ilicitude da ação ou omissão praticada pelo
administrador e sua prática ou abstenção, mesmo assim, por má-fé”6.
Destarte, não se pode afirmar com a
firmeza e segurança necessária, a partir dos elementos de prova
colacionados aos autos, que a ré tenha participado do evento e
mais se o fez que, agiu de forma desonesta, com má-fé e intenção
5 MARINO PAZZAGLINI FILHO, Lei de Improbidade Administrativa Comentada, 5a ed.,
2011, pág. 2.
6 Idem, pg. 113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-51.2016.8.26.0059 -Voto no 36825
15
de infringir os princípios constitucionais da Administração.
Em suma, a r. sentença merece ser
mantida, tal como lançada.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se dos recursos,
nega-se provimento a apelação do Ministério Público e, dá-
se parcial provimento ao recurso do corréu Júlio César dos
Santos apenas para reduzir a sanção de multa civil para
quantia correspondente a dez vezes o valor de sua última
remuneração,
extensível
a
corré
Maria
Alzira.
Sem
honorários recursais nos termos da LACP.
VERA ANGRISANI
Relatora